Tribunal: TJES
Processo: 5000493-63.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Juros/Correção Monetária; Repetição de indébito; Suspensão da Exigibilidade; Isenção
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-63.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS ALVES VASQUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000493-63.2024.8.08.0029

ORIGEM:
Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única
RECORRENTES:
MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE JERÔNIMO MONTEIRO - IPASJM

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS ALVES VASQUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PORTADOR DE
MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. DIREITO À ISENÇÃO E À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1
. Cuida-se de ação proposta pelo autor com o objetivo de obter a isenção do IRPF sobre seus proventos de aposentadoria e a restituição dos valores indevidamente descontados. Alega o autor que foi servidor público da autarquia municipal SAAE e se aposentou em 25/11/2014, sendo portador de doença grave (CID 10 M77.1 - Epicondilite lateral), que se classifica como moléstia profissional. Sustenta que a isenção para portadores de moléstia profissional está prevista no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988, de modo que requer a declaração de seu direito à isenção, a cessação dos descontos e a devolução dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que as partes rés interpuseram recursos inominados a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a patologia do autor (epicondilite lateral - CID M77.1), reconhecida como doença ocupacional por junta médica oficial, enquadra-se no conceito de "moléstia profissional" para os fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; e (iii) determinar se a concessão da isenção tributária exige que a aposentadoria do servidor tenha sido motivada por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça contestatória, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

5.
Do mérito. Sabe-se que o art. 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/1988, isenta do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos, entre outros, pelos portadores de "moléstia profissional". Apesar de as rés alegarem que o rol de doenças previsto no referido dispositivo é taxativo, a norma inclui expressamente a categoria genérica "moléstia profissional", não se limitando a uma lista exaustiva de patologias específicas.

6.
No caso dos autos, o autor instruiu a petição inicial com vasta prova documental, notadamente o processo administrativo nº 011/2009, que culminou no laudo da Junta Médica Pericial Oficial do próprio Município de Jerônimo Monteiro. Verifica-se que o referido laudo é categórico ao atestar que o autor é portador de "
epicondilite lateral no cotovelo direito
" , a reconhecer o nexo causal da patologia como "Doença Ocupacional" e a concluir pela "
incapacidade para as atividades laborativas que o servidor vinha executando
". Trata-se de ato administrativo emanado de órgão técnico da própria municipalidade, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que formalmente enquadra a patologia do autor como moléstia de natureza profissional.

7.
Além disso, destaca-se que a isenção do imposto de renda em favor dos inativos portadores de moléstia profissional não exige a contemporaneidade dos sintomas, nem a comprovação de que a aposentadoria se deu por invalidez. O benefício fiscal tem por objetivo desonerar o contribuinte que necessita de maiores dispêndios para o tratamento de sua saúde. Uma vez diagnosticada a doença, o direito à isenção é configurado. A lei não condiciona a isenção à modalidade da aposentadoria, mas sim à condição de portador da doença, o que restou devidamente comprovado. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
as rés/recorrentes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sob o valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)